Tribunal: TJSP
Processo: 2115529-38.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Habeas Corpus" – Cumprimento de pena em regime prisional semiaberto – Pretensão à progressão de regime ou à prisão domiciliar – Progressão deferida pelo MM. Juiz da Execução Penal – Alvará de soltura expedido – Eventual constrangimento ilegal que se encontra superado – Perda do objeto do presente "writ" – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2115529-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Assis, em que é paciente EVANDRO
CÉSAR FERNANDES DOS SANTOS e Impetrante FABRICIO DALLATORRE
GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
JULGARAM PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO "WRIT" PELA
PERDA DO SEU OBJETO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115529-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16180
2
Voto no 16180
Habeas Corpus no 2115529-38.2020.8.26.0000
Comarca de Assis
Impetrante: Fabrício Dallatorre Garcia
Paciente: Evandro César Fernandes dos Santos
Impetrado: MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Assis
Ementa
“Habeas Corpus”
Cumprimento de pena em regime
prisional semiaberto Pretensão à progressão de regime ou
à prisão domiciliar Progressão deferida pelo MM. Juiz da
Execução Penal Alvará de soltura expedido Eventual
constrangimento ilegal que se encontra superado Perda do
objeto do presente “writ” Ordem prejudicada.

Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Fabrício Dallatorre Garcia, em favor do
paciente EVANDRO CÉSAR FERNANDES DOS SANTOS, alegando
constrangimento ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de Assis.
Alega em síntese que o paciente foi condenado por
infração ao artigo 171 do Código Penal, à pena de 02 anos, 01 mês e 06 dias de
reclusão, em regime prisional semiaberto, e a pagar o valor correspondente a
20 dias-multa em seu mínimo unitário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115529-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16180
3
Afirma que após o trânsito em julgado da decisão,
foi expedido mandado de prisão, cumprido em 21 de maio de 2020, quando
então o paciente foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória de Marilia.
Sustenta que o paciente é portador de hipertensão
arterial e bronquite crônica, não recebendo o tratamento adequado no
estabelecimento prisional.
Argumenta com a ilegalidade da sua prisão em
regime diverso do fixado na sentença, o semiaberto, pleiteando que lhe seja
concedido o regime prisional aberto até que haja vaga no regime adequado, ou
mesmo que seja posto em prisão domiciliar até o final da pandemia de
Covid-19.
A
medida
liminar
foi
indeferida
pelo
Desembargador Andrade Sampaio em 05 de junho de 2020.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora e a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento do “writ”, ou mesmo pela sua denegação.

É o relatório.

O mérito da presente ação constitucional de
“habeas corpus” está prejudicado.
A impetração objetivava a concessão do regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2115529-38.2020.8.26.0000 -Voto no 16180
4
prisional aberto ou mesmo da prisão domiciliar em favor do paciente,
entretanto, em consulta ao feito de origem observo que o paciente foi
progredido ao regime aberto em 28 de setembro de 2020, com a expedição de
alvará de soltura.
Tal circunstância torna certa a superação do
alegado constrangimento ilegal, acarretando a perda do objeto do presente
remédio processual.
É curial ressaltar que os presentes autos foram
recebidos neste Gabinete em 19 de novembro de 2020, após a redistribuição do
feito em razão da aposentadoria do Desembargador Péricles Piza e da minha
designação para esta Colenda Câmara de Direito Criminal.
ASSIM,
PELO
MEU
VOTO,
JULGO
PREJUDICADO O EXAME DE MÉRITO DO "WRIT" PELA PERDA
DO SEU OBJETO.
Andrade de Castro
Relator